Tribunal: TJBA
Processo: 8024342-21.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024342-21.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KESIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CLÁUSULAS ABUSIVAS E ILEGAIS. INADIMPLÊNCIA DA PARTE AUTORA. CONTITUIÇÃO EM MORA. SÚMULA Nº. 380 DO STJ. DEVER DE EFETUAR EM JUÍZO O PAGAMENTO DO VALOR CONTROVERTIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento em
Ação Revisional
interposto, visando à antecipação da tutela, para que seja determinado o depósito judicial do valor incontroverso e o depósito das parcelas vincendas após o contraditório, para que seja afastada a mora, para que o banco se abstenha de apreender o veículo obtido com o financiamento e para que seja excluída a restrição creditícia em seu nome, em decorrência da ilegalidade e da abusividade do contrato firmado.

2.
Nesse contexto,
nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil,
cumpre destacar,
ab initio
, que
se considera em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado.

3.

Outrossim, é notório que a mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, inc. I
,
do CC/02).

4.
Assim, ressalta-se que “
a simples propositura de ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”
, consoante disposição da Súmula n.º do STJ.

5. Nesse ínterim, para que a mora não reste constituída mostra-se
necessári
a

a presença concomitante de três elementos: i) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; ii) que haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; e iii) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, haja o depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou que seja prestada caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.

6.
In casu
, resta incontroverso que os litigantes celebraram contrato de financiamento, visando a aquisição de veículo, bem como a inadimplência da parte autora/agravante.

7.
Com efeito, embora haja a ação proposta pela devedora/ agravante contestando a legalidade das cobranças supostamente abusivas, pautada em aparente direito e em jurisprudência das Cortes Superiores, ainda é preciso que haja cumulativamente: i) pagamento do valor incontroverso diretamente à instituição credora nos moldes contratados; e ii) o depósito judicial do valor controvertido, não sendo possível, para fins de afastamento dos efeitos da mora, o pagamento na forma pretendida pela agravante. 8.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, mantendo a decisão em todos os seus termos
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos do agravo de instrumento n.º
8024342-21.2023.8.05.0000,
tendo como agravante,
Kesia dos Santos Oliveira
, e agravado,

Banco BV Financeira S./A..

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18